Tribunal: STF
Processo: Rcl 60715
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luzia Rita Goncalves Monteiro dos Santos alega ter o Juiz Federal da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro determinado, indevidamente, a suspensão do Processo n. 5097821-75.2022.4.02.5101 com base na ordem de suspensão nacional de feitos proferida no RE 127.6977-RG (Tema 1.102).



    Alega haver o Supremo Tribunal Federal julgado o mérito do Tema 1.102, de modo a não haver qualquer impeditivo ao prosseguimento do feito de origem.



    Pede a cassação da decisão reclamada, determinando-se a retomada da marcha processual.



    2. É o Relatório. Decido.



    Não assiste razão à reclamante.



    O ato questionado encontra-se assim redigido:



    Suspendam-se os autos até o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo E.STF no RE 127.6977 (Tema 1.102), com a plena delimitação da tese a ser fixada.



     A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade da reclamação para questionar decisão que determina o sobrestamento de ação judicial com base em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, exemplificativamente, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 39015 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021). 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente